Tribunal: STF
Processo: RE 238453
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: - Responsabilidade civil de Município.

Responsabilidade objetiva.
                       - Inexistência de ofensa ao artigo 37, § 6º, da
 Constituição, uma
vez que o acórdão recorrido, embora aludindo à responsabilidade
 objetiva do Estado
nos moldes da teoria do risco integral, em verdade se orientou pela
 teoria do risco
administrativo, sustentando a inexistência de culpa exclusiva da
 vítima, e sendo
certo que, no caso, não havia caso fortuito ou de força maior. E até
 foi além, afirmando,
em face da prova, a culpabilidade concorrente do Município.
                       Recurso extraordinário não conhecido.